Tribunal: STF
Processo: HC 251575
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 956.431/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, a paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de apropriação indébita (por dezesseis vezes), teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA ADOLESCENTE E MARIDO DOENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não admite o reexame de fatos e provas para verificar a imprescindibilidade dos cuidados da paciente, sendo necessária demonstração clara e objetiva de que ela seja a única capaz de prover os cuidados mencionados, o que não foi comprovado nos autos. 



    4. Não existe previsão legal para concessão de prisão domiciliar em razão de doença do cônjuge e para mães de adolescentes. 



    5. O pedido de concessão do benefício encontra-se fundamentadamente indeferido nas instâncias de origem, de forma que ausente o constrangimento ilegal alegado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, que estão presentes os pressupostos para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. Destaca que, além da executada ser mãe solo da menor Melissa Cristina Gomes Vieira (15 anos), sua dependente direta, o seu esposo, Sr. Ronaldo José da Silva, com quem é casada desde 25/06/2020, sofreu um acidente no mês de setembro de 2023, que resultou em um traumatismo cranioencefálico grave, que o deixou com sequelas, acamado, e sob os cuidados exclusivos de sua esposa, ora paciente. Requer, assim, a substituição da prisão em regime semiaberto por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade de determinar o cumprimento de pena da ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes:



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, “excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência" (RHC n. 145.931/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16.3.2022.) 



    [...]



    Por fim, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir [...].



    Além disso, não existe previsão legal para concessão de prisão domiciliar em razão de doença de cônjuge [...].



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado no fato de que "[...] não há elementos nos autos a comprovarem a imprescindibilidade de que a agravante seja a única pessoa de prestar-lhe a imprescindível ajuda para a filha e ao marido incapacitado" (fl. 31). 



    Outrossim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de Habeas Corpus [...].



    Verifica-se que as instâncias antecedentes, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou, no caso concreto, a concessão do benefício da prisão domiciliar para a requerente, destacando “que não está minimamente comprovado” “a imprescindibilidade da pessoa presa para os cuidados” de seu marido. Além disso, “Não estamos tratando de menores de 12 anos de idade, cuja a imprescindibilidade dos cuidados seria presumida”. 



    Convém registrar, ainda, que o regime semiaberto fixado na sentença condenatória se deu pela circunstância de a paciente ostentar maus antecedentes, haja vista possuir condenação definitiva pela prática dos crimes de furto qualificado e estelionato (Processo nº 0009442-14.2014.8.26.0482) e estelionato (Processo 0017941-55.2012.8.26.0482). 



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, no que tange às alegações do impetrante, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente